Tribunal: TJSP
Processo: 2156995-07.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Franquia
Órgão julgador: Jorge Tosta
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar pré-arbitral – Decisão de origem que deferiu pedido de tutela cautelar antecedente para determinar à requerida que, no prazo de 72 horas, conceda acesso aos autores a todos os sistemas e as plataformas do sistema de franquias "Subway", especialmente para aquisição dos produtos homologados pela franqueadora, bem como se abstenha de adotar qualquer conduta

Ementa:
Agravo de instrumento – Tutela cautelar pré-arbitral – Decisão de origem que deferiu pedido de tutela cautelar antecedente para determinar à requerida que, no prazo de 72 horas, conceda acesso aos autores a todos os sistemas e as plataformas do sistema de franquias "Subway", especialmente para aquisição dos produtos homologados pela franqueadora, bem como se abstenha de adotar qualquer conduta que impeça a continuidade da operação desenvolvida na loja franqueada, enquanto não for concedido à parte autora o prazo de 60 dias para sanar eventual inadimplemento contratual – Sentença proferida posteriormente julgando extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, incisos VI e VII, do CPC – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.